Tribunal: TJDFT
Processo: 0037187-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037187-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL MONTEIRO FILHO RECORRIDO: DENISE RODIGUES PEREIRA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por MANOEL MONTEIRO FILHO (ID 17293185) em face da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto. O recorrente reitera os argumentos lançados na petição de ID 17177770-Pág.4/12, sustentando a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto. Acrescenta que a recorrida pleiteou a reintegração de posse no plantão judiciário, o que foi afastado, estando o feito sob análise do juízo de origem e com grande chance de haver a reintegração. Mantenho a decisão de ID 17180526, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não vislumbrando novos fundamentos capazes de infirmá-la. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões e, após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024